Tribunal: TJPA
Processo: 0807180-91.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807180-91.2024.8.14.0401

APELANTE: OTAVIO SAMPAIO MELO JUNIOR

APELADO: HILDELENA MARIA PAIVA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E VERBAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PERSISTÊNCIA DO RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Otavio Sampaio Melo Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que manteve medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de Hildelena Maria de Paiva Furtado. A defesa requereu a nulidade dos atos posteriores à juntada do estudo psicossocial, por alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a revogação das medidas protetivas sob o argumento de ausência de risco atual à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual decorrente da juntada do estudo psicossocial sem observância do contraditório; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores para manutenção das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O estudo psicossocial possui natureza de instrumento técnico-auxiliar destinado a subsidiar o convencimento judicial acerca da dinâmica familiar e social, não se equiparando à prova pericial formal.

A alegação de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, não sendo suficiente a mera alegação genérica de afronta ao contraditório e à ampla defesa.

O acervo processual evidencia histórico prolongado de violência psicológica e verbal praticada pelo recorrente contra a vítima ao longo de mais de três décadas de convivência.

O relato prestado pela ofendida perante a equipe multidisciplinar revela episódios reiterados de humilhações, agressões verbais, controle excessivo, ciúmes patológicos e constrangimentos públicos, circunstâncias aptas a justificar a manutenção da proteção estatal.

As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza preventiva, autônoma e inibitória, destinando-se à tutela da integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica.

A Lei nº 14.550/2023 consolidou o entendimento de que as medidas protetivas devem permanecer vigentes enquanto persistir situação de risco à vítima, nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006.

A defesa não demonstrou, de forma inequívoca, a cessação do risco ou a superação das circunstâncias que motivaram a concessão das medidas protetivas, o que impede sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O estudo psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar constitui instrumento técnico-auxiliar e não se equipara à prova pericial formal.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha possuem natureza preventiva, autônoma e inibitória, voltadas à proteção integral da vítima.

A revogação das medidas protetivas exige comprovação inequívoca da cessação do risco à integridade física ou psicológica da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563. Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §6º, e 22. Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 0089329-61.2016.8.13.0313, Rel. Des. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 29.11.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por OTAVIO SAMPAIO MELO JUNIOR (
ADVOGADO:
GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO OAB/PA 13.933), inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA, que julgou procedente o pedido para a manutenção de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor de
Hildelena Maria de Paiva Furtado (ADV:
FÁBIO FURTADO MAUÉS DE FARIA OAB/PA N° 27.706)

Em razões recursais, a defesa pleiteou a revogação das medidas protetivas de urgência concedidas e nulidade dos atos posteriores à juntada do estudo de caso por violação do contraditório e da ampla defesa.

Em contrarrazões, a recorrida asseverou o
improvimento da apelação, com a manutenção da decisão, e pleiteou a fixação do prazo de 06 (seis) meses de vigência para as medidas, com possibilidade renovação automática.

Nessa superior instancia, o Procurador CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
,
se manifestou pelo improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narram os autos que, no dia 15/04/2024, por volta das 19:30, a suposta vítima, Senhora HILDELENA MARIA PAIVA FURTADO estava na residência comum do casal em uma reunião com pessoas da sua igreja, quando OTÁVIO chegou e ligou o som alto para atrapalhar a reunião. Ato contínuo, HILDELENA foi falar com OTÁVIO que – segundo relatos dela – teria sido extremamente agressivo e avisou que não baixaria o som. Por essa razão, dirigiu-se até a Delegacia de Proteção a Mulher e postulou a presente medida protetiva. Em 17/04/2024, esse juízo deferiu as medidas pleiteadas. Após instrução, sobreveio sentença que confirmou as medidas anteriormente deferidas pelo prazo de 06 (seis) meses, razão pela qual a Defesa do réu opôs Embargos de Declaração, a defesa pleiteou a prorrogação das medidas por 06 meses, que foi acolhido pelo juízo esclarecendo que as medidas durarão enquanto persistir a necessidade de proteção à vítima nos termos do art. 19, §6º, da Lei nº 11.340/2006. Insatisfeita a defesa apelou.

São os fatos.

II - DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa técnica pugnou pela nulidade dos atos posteriores a juntada do estudo social anexado ao processo.

Vale mencionar que o estudo psicossocial
não

possui a natureza jurídica de uma prova técnica pericial formal, pois constitui-se em um instrumento técnico-auxiliar, elaborado por assistentes sociais ou psicólogos da equipe técnica do tribunal, voltado para subsidiar o convencimento do juiz sobre a dinâmica familiar e social. Logo, o estudo psicossocial como um documento técnico que auxilia, mas não vincula, a decisão judicial. Ademais, ante a generalidade do pedido, não se verificou qual prejuízo causado, uma vez que não se pode cogitar em nulidade sem demonstração do efetivo prejuízo

(“
pas de nullité sans grief
”), conforme estabelece o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, temerário o acolhimento da tese anulatória defensiva, por suposta falta de contraditório.

III – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS

Nesse ponto, a defesa técnica pleiteou pela revogação das medidas protetivas por serem desnecessárias, uma vez que não existiria mais risco a vítima.

Depreende-se dos autos, que a ofendida efetuou uma entrevista na Central Multidisciplinar, no dia 31 de julho de 2024, onde a vítima
Hildelena Maria Paiva Furtado
,

64 anos de idade, autônoma, relatou que o relacionamento com o sr. Otávio Sampaio Melo Júnior, foram de
32 anos de relação em união estável. Estamos separados há três meses. Eu fiz um boletim de ocorrência há 13 anos atrás de agressões verbais e psicológicas. Não aconteceu nada. Primeiro morou eu, ele e a minha filha. A minha filha tinha dois anos de idade quando nós nos conhecemos. O meu marido saiu para trabalhar e desapareceu. Quando a minha filha estava com dois anos ele apareceu e eu já estava com o Otávio. Ele alegou que eu não precisava trabalhar, que eu não precisava estudar. Ela agora alega que pagou cursos para mim. Ele pagou um curso de corte e costura para mim. Ele tinha dois filhos. Eu tinha uma filha. Ele era extremamente ciumento desse meu relacionamento anterior. Ele achava que tinha homem dentro de casa quando ele chegava em casa. Ele não me respeitava. Me chamava de filha disso, filha daquilo, na frente dos outros. Ele andou de cueca na frente das senhoras que iam para as minhas reuniões religiosas em casa. Ele era isso em casa. Mas fora ele era um gentleman
(textuais).
Eu era humilhada. Ele dizia que eu era uma burra. Dinheir
o ele dizia que era para o que ele quisesse. Ele trabalha na Sespa (Secretaria de Saúde).
Ele é fiscal sanitário. Eu não conhecia quem era o meu marido. Os segredos dele. Ele trancava o guarda-roupa dele no cadeado. Esse homem nunca me deu uma vida de luxo. Nunca faltou comida. Ele tinha o carro dele. Ele jogava muito na minha cara. Todos os feitos dele. O que ele fazia para a minha filha, para a minha neta. Ele me ajudou a cuidar da minha filha. Ele dizia: olha, a conta vai chegar. Eu, na Igreja, buscando paz para dentro de casa. Eu chegava em casa, ele porre. Ele é cardiopata. Ele dizia que eu era assassina, que eu queria matá-lo. De uns meses para cá ele piorou. Nós já estávamos em quartos separados, porque ele bebia e ele surtava. Eu dizia: bom dia. Ele dizia: bom dia porquê? Não tem porque ser bom dia. Ele me depreciava na frente da minha família, minhas irmãs
(textuais) (....) A sra.
Hildelena Maria Paiva Furtado
informou ter sido agredida com agressões verbais e psicológicas pelo sr. Otávio Sampaio Melo Júnior, ao longo do relacionamento, já tendo feito uma outra ocorrência contra ele. Disse que, dessa vez, ele a agrediu verbalmente na presença de umas senhoras que fazem parte de seu grupo de oração. Orientamos a respeito das formas de violência tidas como crime pela lei nº 11.340/06. E sugerimos que se mantenha afastada do sr. Otávio, para prevenir situações de conflito e violência.

Diante desse cenário, se pode observar que o embate de versões entre requerente e requerido, ainda não restou pacificada, pois envolveu pedido de esclarecimentos através de embargos de declaração, onde a ofendida ainda solicitou a prorrogação da medida por mais 06 meses.

Com efeito, as medidas protetivas, têm por escopo assegurar a integridade física e psicológica da vítima. A Lei nº 14.550/2023, ao modificar a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), estabeleceu que tais medidas devem permanecer em vigor enquanto houver risco à vítima, conforme dispõe o art. 19, §6º, da referida norma legal.

Nesse viés, diante das evidencias do acervo, incontroverso que ainda persistem os motivos que balizaram a concessão das medidas cautelares, devido sua natureza preventiva, sendo providencial a fundamentação do juízo sobre sua necessidade e preenchimento dos requisitos indispensáveis para seu deferimento.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) - INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS - RECURSO DEFENSIVO: REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. A natureza jurídica de tutela inibitória das medidas protetivas, que as reveste de caráter autônomo e satisfativo, bem como o escopo da Lei n. 11.340/2006, autoriza o julgador, diante do convencimento da probabilidade de ilícito, a agir imediatamente para prevenir a ocorrência do dano e resguardar a integridade física e psíquica da vítima, em observância aos ditames do art. 22 da Lei Maria da Penha. Dessa forma, o deferimento ou manutenção das medidas protetivas de urgência não está atrelada ao interesse da vítima na persecução penal, vez que, conquanto deferidas, a manutenção de tais medidas independe de propositura de eventual ação penal contra o suposto agressor. Na hipótese, considerando que, ainda que, após o transcurso de mais de 07 (sete) anos, o magistrado, atendendo ao desejo da vítima, manteve as medidas protetivas deferidas anteriormente, não há falar em revogação, tendo em vista que, para atender aos objetivos da Lei n. 11.340/06 e maximizar a proteção das mulheres vítimas de violência doméstica, a manutenção destas é de rigor. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0089329-61 .2016.8.13.0313, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 29/11/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/11/2023)

Desse modo, considerando que a defesa do apelante, claudicou em não demonstrar, de maneira inequívoca, a desnecessidade da medida, com a cessação do perigo à integridade física e psicológica da vítima, indispensável a manutenção das medidas em razão do caráter protetivo e preventivo da Lei Maria da Penha, devendo seguir irretocável as medidas protetivas nos termos determinados no decisum guerreado.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 11/06/2026